Tribunal: STF
Processo: ARE 1473715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA UNA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA E PROCEDÊNCIA DA SEGUNDA. 1. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO SOBRE BEM DE MASSA FALIDA. IMÓVEL INICIALMENTE CEDIDO PELA EMPREGADORA AO EMPREGADO. 2. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA UM ANO APÓS A CESSÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA QUE OPERA EFEITOS IMEDIATOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM FACE DA IMEDIATA INDISPONIBILIDADE DO BEM. ORIENTAÇÃO RECENTE FIRMADA PELO STJ NO RESP Nº 1.680.357/RJ. REQUISITOS LEGAIS PARA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS. 2. ACERTADA DECISÃO QUANTO À REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA MASSA FALIDA. BEM QUE JÁ FOI ARRECADADO NO FEITO FALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII; 6º; e 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, LXXVIII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisando de forma detida o conjunto probatório, entendo não terem eles se desincumbido desse ônus, uma vez que não demonstraram, o exercício de posse mansa e pacífica, sem oposição e com ânimo de dono pelo prazo legal.



    Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, em que pese a alegação dos requerentes - no sentido de que a posse se deu com animus domini, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem resistência pelo prazo necessário para adquirir a propriedade pelo instituto do usucapião - há nos autos prova da existência de circunstância que interrompeu o curso da prescrição aquisitiva antes de decorrido o lapso temporal necessário. Veja-se:



    Cotejando as circunstâncias acima mencionadas com os documentos juntados aos autos, denota-se que a proprietária do bem era a empresa Terceiro Planalto Indústria e Beneficiamento de Madeiras, cuja aquisição em questão ocorreu em 28de setembro de 1992, conforme se infere na matrícula do imóvel sob o n. 3.286 do 2º Ofício de Registro de Imóveis (ev. 1.10 e ev. 19.3).



    Em 13 de maio do ano de 1999, foi declarada a falência da empresa ora ré, cujo auto de arrecadação foi averbado na matrícula do imóvel em 05 de dezembro de 2011 (ev. 1.7, p. 4/7; ev. 1.61, p. 2/7, dos autos de falência n. 0002761-27.1999.8.16.0031).



    Ao que tudo indica, a situação de empréstimo gratuito do imóvel perdurou após a decretação da falência da empregadora. Contudo, aqui se mostra imperioso destacar que os autores não ocuparam o imóvel com animus domini naquele pequeno período entre o empréstimo do imóvel (1998) e a declaração de falência (1999), já que aparentemente ostentavam a posse decorrente de relação de comodato constituído entre empregadora/empregado, certamente como um dos benefícios a integrar as vantagens remuneratórias.



    E mesmo que assim não fosse, o fato é que a empresa ré foi declarada falida, cuja sentença declaratória produz efeitos imediatos, afetando todo o patrimônio da empresa como se fosse único, impedindo a falida de dispor de seus bens (DL n.7.661/45, art. 39 e art. 40; Lei n. 11.101/05, art. 192).



    Vale dizer, o curso da prescrição aquisitiva de bem que compõe a massa falida é interrompido com a declaração de falência, pois o possuidor – que inclusive pode ser a própria empresa falida – ou terceiros, perde a posse pela incursão do Estadona sua esfera jurídica, de modo que o bem passa a compor um só patrimônio afetado na decretação da falência.



    Desta forma, conforme movimento 1.7, pg.4 dos autos de falência n. 0002761-27.1999.8.16.0031, a falência foi decretada em 13.05.1999, fato que interrompeu o curso da prescrição aquisitiva, conforme artigos 40 e 47 do Decreto-Lei 7.661/45 vigente à época. Vejamos:



    Art. 40. Desde o momento da abertura da falência, ou da decretação do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens e deles dispor.



    1º Não pode o devedor, desde aquele momento, praticar qualquer ato que se refira direta ou indiretamente, aos bens, interesses, direitos e obrigações compreendidos na falência, sob pena de nulidade, que o juiz pronunciará de ofício, independentemente de prova de prejuízo.



    2º Se, entretanto, antes da publicação da sentença declaratória da falência ou do despacho de sequestro, o devedor tiver pago no vencimento título à ordem por ele aceito ou contra ele sacado, será válido o pagamento, se o portador não conhecia a falência ou o sequestro, e se, conforme a lei cambial, não puder mais exercer utilmente os seus direitos contra os coobrigados.



    (...)



    Art. 47. Durante o processo de falência fica suspenso o curso de prescrição relativa a obrigações de responsabilidade do falido."



    (...)



    Ora, a partir das regras acima transcritas, bem se vê que, com a decretação da falência, houve a imediata suspensão do curso da prescrição aquisitiva, e tal se deu muito antes do transcurso do prazo exigido pela legislação correlata. E se os bens passaram a pertencer à Massa, tornaram-se imediatamente indisponíveis e inalienáveis e, consequentemente, insuscetíveis de usucapião. Aliás, nesse aspecto, se equiparam aos bens públicos, porque ficam fora do comércio.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente